Tribunal: TJBA
Processo: 8006291-64.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006291-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CERTAMISTAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. MÉRITO. COTAS RACIAIS. IMPETRANTE QUE SE AUTODECLAROU PARDO. DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADA PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO DEMANDANTE NO CERTAME POR MEIO DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Ab initio,
verifica-se que o ente público arguiu a falta de citação dos demais candidatos aprovados como litisconsortes passivos necessários, alegando que a relação jurídica discutida é plurilateral.
Lado outro, observa-se que o quanto
vindicado pelo demandante não tem o condão de afetar diretamente a esfera de
interesse dos demais candidatos, de maneira que não incorre
em alteração da classificação ou em preterição, sendo desnecessária a
formação do mencionado litisconsórcio. Prefacial rejeitada.

2.
Na sequência, suscitou o Município de Salvador a ilegitimidade passiva
ad causam
do respectivo Prefeito, ao argumento de que o ato administrativo atacado está inserto na esfera de competência da Secretária de Gestão do Município. P
or outro lado, observa-se que o pedido mediato formulado pelo demandante é de nomeação, revelando-se inquestionável a competência do referido gestor para figurar na lide, nos termos do art. 7º, da Lei Complementar n. 01/1991. P
roeminal também afastada.

3. Ainda em sede de preliminares, o Municipalidade asseverou a inadequação da via eleita, mormente porque o
mandamus

exigiria dilação probatória, o que afastaria a possibilidade de ingresso do mandado de segurança. Entretanto, a presente tese não merece prosperar.
Isto porque, o impetrante ingressou com o remédio constitucional
sub examine
, acostando à exordial, a prova pré-constituída, razão pela qual afasta a necessidade de tal produção
probatória, ratificando, por consequência, a adequação da via eleita. Rejeitada.

4. Tangente à
magna quaestio
da demanda em comento, verifico haver elementos apontando para a existência de ilegalidade da decisão eliminatória, notadamente porque o Edital do Concurso verifica-se, de fato, há previsão expressa no item 11.4 que sobrevindo decisão que não reconheça a condição de negro, o candidato será eliminado do certame. Contudo, pretende o Impetrante a interpretação de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência atual, inclusive, com a possibilidade de continuação no certame nas vagas de ampla concorrência.

5. A questão discutida nestes autos diz respeito à participação do impetrante nas vagas reservadas aos afrodescendentes, assim declarados os negros e pardos, no concurso para vários cargos de nível superior e médio, em específico pleiteado pelo impetrante o cargo de agente de salvamento aquático.

6. No caso dos autos, em consonância com o quanto firmado em sede constitucional e doutrinária, bem como em atendimento ao quanto preceituado no Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288/2010), o impetrado instituiu cotas raciais no concurso em exame para provimento de vários cargos.

7. Nesse viés, a previsão da Lei Federal n. 12.990/2014 (que institui a reserva de vagas aos candidatos negros nos concursos públicos), bem como a legislação municipal concernente ao tema e o edital do certame são confluentes ao determinar que, para os efeitos ali prescritos, consideram-se afrodescendentes aqueles que se autodeclararem negros ou pardos, consoante definição estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

8.
Diante da controvérsia posta a respeito da raça do impetrante, convém relatar que a pontuação por ele galgada permitiria seu ingresso dentro da ampla concorrência.

9. Outrossim,
existem nos autos elementos aptos a revelar a veracidade da declaração oferecida pelo candidato
demonstrando a
ausência de má-fé.

10. Por fim, contata-se que, anteriormente, os impetrados entenderam ter impetrante elementos para fazer jus às vagas reservadas aos afrodescendentes quando da realização do Processo Seletivo Simplificado (Edital Nº 08/2018 da SEMOP) para a mesma função do certame em debate, agente de salvamento aquático.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006291-64.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA e como impetrados PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA
requestada, nos termos do voto do relator.

Presidente

DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça